Tribunal: TJSP
Processo: 2273980-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DEVOLUÇÃO DO AR DE NOTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO COM OS DIZERES "NÃO PROCURADO". Insuficiência para comprovar a mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. Notificação inválida. Caberia ao credor a utilização de outras formas de comprovação idônea para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Tema 1.132 do STJ inaplicável ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DEVOLUÇÃO DO AR DE NOTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO COM OS DIZERES "NÃO PROCURADO". Insuficiência para comprovar a mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. Notificação inválida. Caberia ao credor a utilização de outras formas de comprovação idônea para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Tema 1.132 do STJ inaplicável ao caso. Precedentes do E. STJ e deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.